Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-41.2019.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RAC No o 1000766-41.2019.8.11.0017
Vistos, etc.
À vista da renúncia do prazo recursal pelos apelantes, consoante petição de ID no 111037968, certifique-se a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão proferido no ID no 110789982 e, após devolva-se os autos à comarca de origem para as providências cabíveis.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora